Tribunal: TJBA
Processo: 0006696-12.2006.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006696-12.2006.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES APELADO: VILMA BRAGA ABALO LEMES DA SILVA Advogado(s):JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. DURAÇÃO DO CONTRATO DE 4 MESES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006696-12.2006.8.05.0201, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e como apelada VILMA BRAGA ABALO LEMES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E PROVER o recurso para excluir da condenação o pagamento do FGTS, nos termos do voto do relator.